Tribunal: TJDFT
Processo: 0711744-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711744-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO NERES NOVAIS, RONALD NERES NOVAIS DA SILVA AGRAVADO: IVAMAR CANDIDO MATOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro que indeferiu o requerimento de manutenção dos embargantes Fernando Neres Novais e Ronald Neres Novais da Silva, ora agravantes, na posse dos imóveis. Os agravantes Fernando Neres Novais e Ronald Neres Novais da Silva informam que o agravado Ivamar Cândido Matos propôs execução de título extrajudicial na qual busca o pagamento decorrente de confissão de dívida assumida por Edson Pereira de Novais, pai deles. Afirmam que são donatários e possuidores dos terrenos penhorados e leiloados, motivo pelo qual são partes legítimas para oporem os embargos de terceiro. Sustentam que os imóveis arrematados em leilão são bens de família e a residência deles desde o ano de 2013. Asseguram que apresentaram documentos que demonstraram sua posse real. Argumentam que o fato de a doação e a posse dos imóveis objetos de penhora não estarem devidamente registradas não é óbice ao emprego e exercício da posse. Citam a Súmula n. 84 do Superior Tribunal de Justiça. Consideram que os embargos de terceiro só podem ser opostos pelo possuidor, sem importar a existência ou não de título. Acrescentam que a demonstração da posse não está restrita à exclusiva apresentação de documento formal de escritura pública registrada em cartório e pode ser demonstrada com outros elementos probatórios. Alegam que não foram citados/intimados sobre a penhora e hasta pública, razão pela qual a penhora e posterior arrematação dos bens levados a leilão devem ser consideradas nulas. Avaliam que a procedência dos embargos de terceiro e a reforma da decisão agravada é medida que se impõe porque o objeto da constrição pertence a terceiro de boa-fé que não possui relação com as obrigações discutidas na execução. Defendem que o laudo de avaliação pericial é irregular e que a penhora e a arrematação são nulas porque os imóveis foram vendidos a preço vil. Registram que não há que se falar em fraude à execução porque a realidade dos fatos foi demonstrada pelas provas produzidas. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da ação de execução de título extrajudicial, bem como para garantir e mantê-los na posse dos imóveis enquanto o processo não for julgado. Pedem, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por serem beneficiários da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. Faço, de início, uma breve narrativa do processo para melhor compreensão da lide. O caso em análise versa sobre execução de título extrajudicial (autos n. 0710785-15.2017.8.07.0001) proposta pelo agravado Ivamar Cândido Matos com o objetivo de receber o pagamento de instrumento particular de confissão de dívida, cuja origem deu-se por negócio jurídico (compra e venda de imóvel) não cumprido por Edson Pereira de Novais. Foram realizadas diversas diligências infrutíferas na busca de bens penhoráveis, razão pela qual Ivamar Cândido Matos requereu a penhora de dois (2) lotes localizados em Valparaíso de Goiás/GO, o que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Os referidos imóveis foram avaliados, penhorados e levados a leilão judicial, o que resultou na arrematação de um (1) dos lotes. Fernando Neres Novais e Ronald Neres Novais da Silva opuseram embargos de terceiro ao argumento de que são donatários e possuidores dos lotes penhorados e leiloados. Toda a fundamentação de Fernando Neres Novais e Ronald Neres Novais da Silva é no sentido de que os lotes lhes foram doados por seu pai Edson Pereira de Novais, o que seria motivo suficiente para a anulação da penhora e de todos os atos executórios, bem como para que sejam mantidos na posse dos referidos imóveis. O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada nos seguintes termos:[1] RONALD NERES NOVAIS DA SILVA, SILVIA FERREIRA NERES NOVAIS DA SILVA e FERNANDO NERES NOVAIS opuseram embargos de terceiro. Aduzem que Ronald Neres Novaes da Silva e Fernando Neres Novaes são donatários e possuidores do imóvel leiloado (matriculado sob o números 6.922 no Ofício de Registro Imobiliário de Valparaíso de Goiás/GO) e do imóvel penhorado (matrícula 8.256 da mesma Serventia), sendo a embargante Silvia Ferreira Silvia Ferreira esposa do meeira/possuidor Ronald Neres de Novais da Silva. Alegam que esses imóveis foram doados pelo executado Edson Pereira Novais aos embargantes Ronald Neres Novaes da Silva e Fernando Neres Novaes (a título de adiantamento de legítima), por meio de instrumento particular, em 27/12/2017 (ID 186854277), bem antes da constrição no processo de execução. Alegam ainda que os imóveis são bens de família. Insurgem-se contra o valor da avaliação dos imóveis e alegam não terem sido intimados no feito executivo, conquanto possuidores. Pretendem a anulação da arrematação e das penhoras, com suas manutenções na posse. Sucintamente relatados, decido. Conforme se extrai do instrumento particular de doação juntado, ID 186854277, nele figura como donatário dos imóveis apenas Fernando Neres Novais, sendo ele o único legitimado para figurar no polo ativo destes embargos, no que tange à discussão da posse. Todavia, como se alega bem de família, apesar de que com argumentos não tão claros, é-se possível manter os demais embargantes no polo passivo, para que não seja vulnerada a ampla defesa. Quanto ao pedido liminar, não diviso a presença dos requisitos necessários à sua concessão. Isso porque a doação não poderia ter sido formalizada por instrumento particular, sendo nulo o instrumento apresentado, sem nenhum valor no mundo jurídico. Em que pese o teor do art. 541 do Código Civil, deve-se observar que, segundo o art. 108, em regra a, “escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no país”. Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, "Em interpretação sistemática dos arts. 107, 108, 109 e 541 do CC, a doação - por consistir na transferência de bens ou vantagens do patrimônio do doador para o do donatário -, quando recair sobre imóvel cujo valor supere o equivalente a 30 (trinta) salários mínimos, deve observar a forma solene, efetivando-se, com isso, mediante escritura pública. (REsp n. 1.938.997/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021). Assim, o negócio jurídico em desconformidade com a forma prescrita em lei não comporta convalidação, nos termos do artigo 166, inciso IV e artigo 169 do Código Civil. Noutro pórtico, ao contrário do que defendem os embargantes, não há previsão legal da obrigatoriedade de intimação de possuidores como condições de expropriação de bens em processos de execução. Quanto ao preço dos imóveis, os terceiros não têm legitimidade para o discutir nos embargos, cujo espectro de conhecimento é restrito à desconstituição de constrições ou de suas ameaças dessas, nos termos do art. 674 do CPC. E mais. O instrumento particular juntado com a inicial é datado de 27/12/2017 (ID 186854277), mas com reconhecimento de firma apenas no dia 04/08/2021, o que é forte indício de incongruências, as quais indicam que tal documento foi confeccionado apenas para secundar a oposição destes embargos. Quanto à alegação de que se está diante de bem de família, tal somente é possível nos casos em que o imóvel penhorado seja o único utilizado para moradia permanente, ainda que exclusivamente por parentes do proprietário, nos termos do art. 5o da Lei no8.009/1990, pois do contrário seria privilegiado o devedor que, proprietário de diversos imóveis, cede cada um deles a um familiar diferente, garantindo com isso a impenhorabilidade de todos. Na hipótese, o executado é proprietário de pelo menos de dois imóveis, não sendo crível a proteção jurídica do ato em apreço, porque tendente, em tese, a ladear os regramentos legais afetos à espécie. Com efeito, em se tratando de doação de bens a familiares, a má-fé é presumida, pois não é aceitável que o devedor promova disposição de bem, em ato de liberalidade, em prejuízo dos credores. Ou seja, "reconhece-se objetivamente a fraude à execução, porquanto a má-fé do doador, que se desfez de forma graciosa de imóvel, em detrimento de credores, é o bastante para configurar o ardil previsto no art. 593, II, do CPC.3. É o próprio sistema de direito civil que revela sua intolerância com o enriquecimento de terceiros, beneficiados por atos gratuitos do devedor em detrimento de credores, e isso independentemente de suposições acerca da má-fé dos donatários (v.g. arts. 1.997, 1.813, 158 e 552 do Código Civil de 2002).4. Recurso especial não provido” (REsp 1163114/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/08/2011). E, no mesmo sentido: "Entretanto, essa proteção não se justifica quando o doador procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a doação gratuita de seus bens para seu descendente, com objetivo de fraudar a execução já em curso." (REsp 1600111/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016). (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1413941/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 16/04/2019). Portanto, se o devedor dispôs de todo seu patrimônio (ao que parece no curso da execução, quando do reconhecimento de firma no instrumento particular, em 04/08/2021), a possibilidade de declaração de ineficácia da doação dos imóveis (art. 792, § 4o, do CPC e STJ: EREsp 655.000/SP) 23/06/2015) é mais crível do que o acolhimento dos embargos. E, em sendo o caso de fraude à execução, não aproveita ao embargante a invocação de se tratar de bem de família, pois o intuito protetivo da Lei 8.078/90 deixa de incidir quando se está diante de abuso de direito: " Afasta-se a proteção conferida pela Lei 8.009/90, quando caracterizada fraude à execução.(AgRg no AREsp 334.975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 20/11/2013). Por fim, a aplicação da regra prevista na 84⁄STJ, que admite a oposição de embargos de terceiro com base em compromisso de compra e venda sem registro não se aplica ao caso, porque aqui se trata de suposta doação (não de compra e venda), e o documento exibido pelos embargante não tem validade jurídica. Posto isso, indefiro o pedido de manutenção dos embargantes na posse dos imóveis. O cerne da controvérsia consiste em averiguar a validade da doação efetuada por Edson Pereira de Novais aos seus filhos Fernando Neres Novais e Ronald Neres Novais da Silva. Sem essa análise, não é possível avançar para as demais questões suscitadas por Fernando Neres Novais e Ronald Neres Novais da Silva. A execução de título extrajudicial n. 0710785-15.2017.8.07.0001 foi proposta por Ivamar Cândido Matos contra Edson Pereira de Novais em 1.6.2017, enquanto o contrato de doação e levantamento de legítima apresentado para comprovar a doação dos lotes para Fernando Neres Novais foi celebrado em 27.12.2017, ou seja, em data posterior ao início da execução.[2] A transferência pelo devedor de seus bens a parentes consanguíneos, nas circunstâncias descritas, põe em dúvida a boa-fé dos envolvidos, principalmente por se tratar de negócio jurídico não oneroso. A relação de parentesco entre os envolvidos não é suficiente para caracterizar a má-fé, mas há indícios de que o negócio jurídico de doação relatado nos autos foi feito com a finalidade de esvaziar o patrimônio do executado. O art. 538 do Código Civil esclarece que a doação é o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. O art. 544 do Código Civil dispõe que a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança. O art. 541 do Código Civil prescreve que a doação pode ser feita por escritura pública ou instrumento particular. Há ainda a possibilidade de doação verbal quando se tem por objeto bens móveis, de pequeno valor e seguidos de tradição, como autoriza o art. 541, parágrafo único, do Código Civil. A doação de bem imóvel com valor superior a trinta (30) salários mínimos é permitida, desde que realizada por escritura pública – requisito essencial para a sua validade. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a transferência de bens ou vantagens do patrimônio do doador para o do donatário deve observar a forma solene (escritura pública) quando recair sobre imóvel cujo valor supere o equivalente a trinta (30) salários mínimos. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. SUPOSTA INEXECUÇÃO DO ENCARGO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DOAÇÃO DE IMÓVEL. INDISPENSÁVEL A ESCRITURA PÚBLICA. FORMA PREVISTA EM LEI. CONTRATO BENÉFICO/GRATUITO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARÁTER PURO E SIMPLES DA DOAÇÃO EVIDENCIADO. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CONFORME A REAL VONTADE DAS PARTES E A BOA-FÉ OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Em interpretação sistemática dos arts. 107, 108, 109 e 541 do CC, a doação - por consistir na transferência de bens ou vantagens do patrimônio do doador para o do donatário -, quando recair sobre imóvel cujo valor supere o equivalente a 30 (trinta) salários mínimos, deve observar a forma solene, efetivando-se, com isso, mediante escritura pública. 4. Ademais, as cláusulas do contrato de doação (negócio jurídico benéfico, porquanto gratuito) devem ser objeto de interpretação restritiva, conforme o disposto no art. 114 do CC: os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. (...) (REsp n. 1.938.997/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021) Este Tribunal de Justiça possui orientação no mesmo sentido: DIREITO CIVIL. DOAÇÃO DE IMÓVEL DE VALOR SUPERIOR A TRINTA SALÁRIOS MÍNIMOS POR INSTRUMENTO PARTICULAR. NULIDADE ABSOLUTA. CONVERSÃO JUDICIAL EM PROMESSA DE DOAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. I. É nula doação de imóvel de valor superior a trinta salários mínimos realizada por instrumento particular, nos termos dos artigos 104, inciso III, 108, 166, inciso IV, e 541 do Código Civil. (...) (Acórdão 1418816, 07314112120188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise dos autos originários demonstra que os lotes doados superam, cada um, o montante de trinta (30) salários mínimos. O instrumento utilizado foi um contrato de doação e levantamento de legítima. O meio utilizado não se reveste da formalidade necessária para a validade do negócio jurídico, por não se tratar de escritura pública. É forçoso reconhecer que o documento utilizado não é hábil para validar o negócio jurídico celebrado. A invalidade da doação prejudica o exame das teses apresentadas por Fernando Neres Novais e Ronald Neres Novais da Silva, uma vez que eles não são os legítimos proprietários dos imóveis em discussão. Não compete a Fernando Neres Novais e Ronald Neres Novais da Silva pleitearem direito alheio em nome próprio nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil. Incumbe ao titular do direito Edson Pereira de Novais a defesa dos imóveis em questão, a qual deverá ser feita pelos meios processuais adequados. Não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ademais, os argumentos de Fernando Neres Novais e Ronald Neres Novais da Silva não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que foram adequadamente ponderados pelo Juízo de Primeiro Grau ao avaliar as circunstâncias da causa. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado Ivamar Cândido Matos para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 187109742 dos autos originários [2] id 7332520 dos autos da execução de título extrajudicial n. 0710785-15.2017.8.07.0001 e id 186854277 dos autos dos embargos de terceiro originários